Tribunal: TCU
Processo: 011.773/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades em licitação realizada para aquisição de desktops e nobreaks. Análise de respostas a oitivas e diligências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre indícios de irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 32/2022, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), visando à compra de estações de trabalho e nobreaks ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 235 a 237 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) que, no prazo de 15 dias, comprove ao Tribunal a anulação do Pregão Eletrônico 32/2022, bem como da ata de registro de preços (ARP) dele decorrente (Ata de SRP 1/2022), caso ainda vigente, ressalvada a possibilidade de receber e pagar os equipamentos para os quais foram empenhados recursos até 18/10/2022; 9.3. declarar a inidoneidade da sociedade empresária Adriany R Rodrigues (CNPJ 30.139.983/0001-02) para participar, por três anos, de licitações no âmbito da Administração Pública Federal ou em que haja utilização de recursos federais, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, ao representante e à empresa Adriany R Rodrigues.